Tribunal: TJSP
Processo: 0000793-13.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, CRIME DE DANO E AMEAÇA (artigos 129, caput, 163, § único, inciso I, e 147, ambos do Código Penal).
APELO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE INSENÇÃO DA PENA DE MULTA, POR SER O RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, CRIME DE DANO E AMEAÇA (artigos 129, caput, 163, § único, inciso I, e 147, ambos do Código Penal).
APELO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE INSENÇÃO DA PENA DE MULTA, POR SER O RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONSIDERADAS COM PRIMAZIA, CORROBORADAS AINDA POR RELATO DE TESTEMUNHA – ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, INSENÇÃO DA PENA DE MULTA DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000793-13.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante ALEX
MAXIMIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
2
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129
Apelante: Alex Maximiano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Casa Branca
Voto no 18232
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
DE NATUREZA LEVE, CRIME DE DANO E AMEAÇA
(ARTIGOS 129, CAPUT, 163, § ÚNICO, INCISO I, E 147,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
APELO DA DEFESA VISANDO ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA
CONDUTA,
COM
PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS
DE
INSENÇÃO DA PENA DE MULTA, POR SER O RÉU
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS PALAVRAS
DAS
VÍTIMAS
CONSIDERADAS
COM
PRIMAZIA,
CORROBORADAS
AINDA
POR
RELATO
DE
TESTEMUNHA
ATIPICIDADE DA CONDUTA QUE
NÃO PODE SER RECONHECIDA
CONDENAÇÃO
MANTIDA
DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO
MERECE REPAROS, INSENÇÃO DA PENA DE MULTA
DESCABIDA RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 230/241) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Gustavo de Castro Campos, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente
para condenar ALEX MAXIMIANO como incurso nos artigos 129,
caput, 163, § único, inciso I, e 147, ambos do Código Penal, às penas de
11 meses e 20 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, mais o
pagamento de 11 dias-multa, sendo-lhe facultado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformada, apelou a defesa. Em suma, sustenta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
3
insuficiência probatória ou atipicidade da conduta por ausência de dolo,
ressaltando que o réu se encontrava embriagado por ocasião dos fatos, e
pleiteia, assim, a reforma do julgado para decretar-se a absolvição.
Subsidiariamente, requer a isenção da pena de multa, por ser o réu,
beneficiário da justiça gratuita (fls. 263/272).
Bem processado o recurso, com oferta das contrarrazões de
fls. 275/277, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 290/292), vindo conclusos a esta
Relatora em 25 de setembro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado.
Consta na denúncia que no dia 12 de novembro de 2017, no
estabelecimento comercial denominado “Auto Posto Gerezim”, em
horário e local descritos, Alex Maximiano teria ofendido a integridade
corporal e a saúde da criança Bruno Henrique Arruda de Oliveira,
provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Consta, ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo,
horário e local, Alex teria deteriorado coisa alheia móvel, consistente na
motocicleta Honda/CB 250, cor preta, placa FVA-3029/Casa Branca,
pertencente a Gabriel Lucas Arruda de Oliveira, com violência à pessoa
e grave ameaça.
Consta, por fim que nas mesmas circunstâncias de tempo,
horário e local, Alex teria ameaçado por palavras e gestos, Gabriel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
4
Lucas Arruda de Oliveira, de causar-lhe mal injusto e grave.
Conforme apurado, o acusado conduzia o veículo VW/Gol,
cor cinza, placas BIJ-1194/Vargem Grande do Sul, quando parou o
automóvel próximo à bomba de abastecimento do Auto Posto situado
no local dos fatos, permanecendo no interior do veículo. Defronte a
referida bomba, encontrava-se a vítima Gabriel, na companhia da vítima
Bruno, abastecendo a motocicleta Honda/CB 250. O acusado, contudo,
desceu do automóvel e aproximou-se de Gabriel, ameaçando-o ao dizer
“você não vai sair? então eu vou passar por cima”, além de xingá-lo
de “filho da puta”(a punibilidade quanto ao crime contra a honra é
extinta).
Gabriel, então, assumiu a direção da motocicleta para retirá-
la do local, enquanto a criança Bruno preparava-se para assumir a
garupa da moto. Nesse momento, o acusado acelerou o veículo que
ocupava, voluntariamente conduzindo o automóvel para frente, e
colidiu assim contra a motocicleta, ocasionando a queda da moto e da
vítima Gabriel e as consequentes lesões na vítima Bruno, eis que a
motocicleta caiu sobre ele, além de danos causados na motocicleta de
Gabriel.
Após a infração, enquanto funcionários do posto auxiliavam a
vítima Bruno, que restou lesionada, o réu saiu do local e posteriormente
retornou na condução do mesmo automóvel, quando passou rente a
motocicleta ocupada pela vítima Gabriel, ameaçando-a. Gabriel, então,
saiu do Auto Posto na condução da motocicleta para dirigir-se ao posto
da polícia militar situado nas proximidades, momento em que o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
5
novamente jogou o veículo que conduzia contra a motocicleta que era
conduzida por Gabriel, ameaçando-o, tendo este se esquivado e logrado
dirigir-se ao posto policial.
Materialidade restou devidamente comprovada, como se vê
do boletim de ocorrência (fls. 04/06), relatório médico (fls. 10), fotos
(fls. 11/16), laudo periciais (fls. 32/35 e 41/58), e da prova oral
produzida em juízo sob o crivo do contraditório.
A autoria é inconteste.
Na fase extrajudicial o réu relatou que foi até o posto Gerezim
abastecer seu veículo. Alegou que não discutiu com ninguém no
referido posto. Relatou chegou ao posto e havia um motociclista que
teria acabado de abastecer e estava batendo papo com o frentista, razão
pela qual pediu ao rapaz que desse licença para ele abastecer. Disse que
não ingeriu bebidas alcóolicas no dia dos fatos. Alegou que após
abastecer, engatou a marcha errada e por essa razão seu veículo chocou-
se contra a motocicleta (fls. 82/83). Em Juízo, afirmou que na data do
fato compareceu ao Auto Posto para abastecer o seu veículo. Confirmou
que estacionou bem próximo a motocicleta, mas não ficou acelerando o
automóvel. Alegou que desceu do veículo para que a vítima afastasse a
motocicleta mas não foi atendido, quando deu ré no automóvel e acabou
batendo na moto, não passando por cima dela (fls. 226).
A vítima Gabriel Lucas Arruda de Oliveira, em Juízo, relatou
que estava no posto de gasolina abastecendo a sua motocicleta quando o
acusado chegou com o seu veículo e se aproximou muito do pneu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
6
traseiro da moto e começou a acelerar. Junto dele estava o irmão de 10
anos de idade. Como não tirou a motocicleta, o acusado jogou o veículo
em cima da moto. Conseguiram sair da frente do automóvel. Tendo a
criança sofrido apenas escoriações. Dirigiu-se a base da polícia militar e
no trajeto o acusado o viu na rua e jogou o automóvel em cima dele (fls.
228).
A vítima Bruno Henrique Arruda de Oliveira, ouvido somente
na fase extrajudicial, relatou que foi até o posto de gasolina com seu
irmão a fim de abastecer a motocicleta que utilizavam. Já no
estabelecimento, o acusado chegou em seu automóvel e parou bem
próximo a motocicleta. Depois desceu do veículo e foi em direção ao
seu irmão Gabriel e começou a xingá-lo dizendo que “iria passar por
cima”. Disse que seu irmão lhe chamou para ir embora, e quando já se
preparavam para isso, o acusado acelerou o carro e atingiu a
motocicleta. A referida moto caiu e lhe atingiu, causando-lhe alguns
ferimentos leves (fls. 28).
No confronto entre os relatos ofertados cumpre lembrar que
segundo a jurisprudência, se deve considerar com primazia a palavra da
vítima na elucidação dos delitos (HC no 268.792/SP, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. em 25.4.2013; AgReg no AREsp no
297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j. em 18.4.2013), não sendo de
supor que fosse ela comparecer em juízo, no caso, para deduzir uma
falsa acusação.
A testemunha Daniel Almeida, frentista do posto de gasolina
na oportunidade, relatou que estava atendendo o ciclista quando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
7
acusado chegou, estacionou o veículo atrás dele e passou a acelerar o
automóvel. Comentaram que não precisava fazer isso, mas o réu partiu
para cima da motocicleta e acabou por derrubá-la no chão, lesionando a
criança que estava perto. O ciclista assustado saiu em busca da polícia
após o ocorrido. Afirmou que o acusado acelerou o automóvel para
passar por cima do veículo da vítima (fls. 227).
Então, o acervo probatório colhido nas duas fases do processo
não pode ser visto como insuficiente, porque se tem as palavras das
vítimas, o relato da testemunha, as fotos, bem como o relatório médico,
e os laudos periciais atestando lesões na vítima e danos na motocicleta,
justificando-se o decreto condenatório do réu.
Não há falar também em atipicidade da conduta, pois a
embriaguez, quando total e oriunda de caso fortuito ou força maior,
afasta em tese a culpabilidade do agente, em nada refletindo quanto ao
dolo. Porém aqui, na fase do inquérito o réu alegou que não teria
ingerido bebida alcóolica, e mesmo que tivesse feito, foi voluntária a
ingestão, vale dizer, oriunda da vontade prévia, livre e consciente do
réu.
Por fim, o delito de ameaça também restou demonstrado
a partir das declarações das vítimas que relataram as ameaças de forma
segura e coesa.
Não se afastando assim a tipicidade das condutas, restando
inviável a absolvição e afigurando-se correta a condenação pelos delitos
lesão corporal de natureza leve, crime de dano e ameaça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
8
No tocante à dosagem, vê-se que, em consonância com o
critério trifásico (art. 68 do CP) as penas foram bem dosadas.
No tocante ao crime de lesão corporal, a pena base foi fixada
no piso, em 03 meses de detenção, e presente a agravante da
reincidência (certidão de fls. 113/114 e F.A de fls. 110/111), resultou
em 03 meses e 15 dias de detenção, pois não havia causas de aumento
ou diminuição.
Quanto ao crime de dano, a pena base foi fixada no mínimo,
em 06 meses de detenção, e presente a agravante da reincidência
(certidão de fls. 113/114 e F.A de fls. 110/111), tornou-se definitiva em
7 meses de detenção, mais o pagamento de 11 dias-multa, pois não
havia causas de aumento ou diminuição.
Em seguida, quanto ao crime de ameaça, a pena base também
foi fixada no mínimo, em 1 mês de detenção, presente a agravante da
reincidência (certidão de fls. 113/114 e F.A de fls. 110/111), tornou-se
definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção, pois não havia causas de
aumento ou diminuição.
E por fim, aplicado o regramento do concurso material (artigo
69, do Código Penal), as penas totalizaram em 11 meses e 20 dias de
detenção, mais o pagamento de 11 dias-multa, reputando-se como
adequadas no caso para o alcance de suas finalidades repressiva,
preventiva e de ressocialização.
E totalmente descabido o pleito de isenção da pena de multa,
uma vez legalmente prevista no preceito secundário do tipo penal e já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
9
fixada no mínimo legal, afigurando-se ainda o Juízo das execuções
Penais como competente para decidir sobre essa questão.
O regime fixado foi o semiaberto, em atendimento aos
princípios da necessidade e suficiência (arts. 33, e 59, do Código Penal),
anotando-se a reincidência do réu.
A concessão de quaisquer outras benesses era inviável no
caso, não satisfeitos os requisitos legais (Código Penal, arts. 44 e 77).
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao réu
aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a agora
condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 126.292/SP, de
relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016, confirmado ainda tal
posicionamento em outras decisões da Suprema Corte (HC no
135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016), inclusive, em
repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j.
em 11.11.2016), modificando-se posicionamento anterior para admitir o
cumprimento da pena após condenação ou confirmação em segunda
instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o julgador
determinar o imediato início do cumprimento da pena depois de firmada
a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias, inclusive com
restrição da liberdade do condenado, sem qualquer comprometimento
do princípio constitucional da presunção de inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
10
atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que "a
manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no sentido
de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
11
penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em consonância
com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem determinando a
expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que se verifica a
manutenção da condenação em nesta Instância.
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento em 7
de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade
(ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, o
Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos,
que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), segundo o qual
“ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em
decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva”, está de acordo com o princípio da presunção de
inocência, garantia prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição
Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000793-13.2018.8.26.0129 -Voto no 18232
12
Penal.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
Ivana David
Relatora